Tribunal: TJDFT
Processo: 0717894-46.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PROPRIEDADE. POSSE. COMPOSSE. NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. NULIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR COPOSSUIDOR. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL NA PROPORÇÃO DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação cível em que se busca o seu provimento para reformar a sentença, a fim de seja reconhecida a cessão de direitos, bem como sejam declarados nulas procurações, escritura pública e o registro R.4/291148 contido no assentamento do imóvel, em decorrência da simulação dos negócios jurídicos e, consequentemente, a condenação do Apelado em multa por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se as partes possuem a composse dos direitos possessórios do imóvel objeto da lide em decorrência de cessão de direitos; bem como se procurações de escritura pública e o registro R.4/291148 devem ser considerados nulos por simulação dos negócios jurídicos e, consequentemente, se o Apelado deve ser condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir.
3. A aquisição da propriedade do bem mediante escritura pública de compra e venda devidamente registrada em cartório de modo algum retira a relevância da posse da Apelante sobre o imóvel, uma vez que, por força de contrato de cessão de direitos, esta se tornou titular de cota-parte dos direitos possessórios do imóvel (composse) em condições que dela não se pode retirar a boa-fé.
4. É nulo o negócio jurídico quando não se revestir da forma prescrita em lei, bem como o negócio jurídico simulado, considerando-se como tal aquele que contiver declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira.
5. Na verificação de nulidade dos negócios jurídicos, os mencionados dispositivos legais não fazem ressalva quanto à natureza do negócio firmado, de maneira que são aplicáveis tanto à posse quanto à propriedade.
6. Realizado o negócio jurídico sem as formalidades e requisitos indispensáveis (autorização de copossuidor), conclui-se pela nulidade do ajuste nestes termos firmado, pelo que devem as partes retornar ao status quo ante.
7. O STJ entende que o artigo 80 da CPC, ao definir os contornos dos atos que justificam a aplicação de pena pecuniária por litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade.
8. O Apelado incorreu nas hipóteses descritas nos incisos II e III do art. 80 do CPC, razão pela qual de pagar multa de 3% sobre o valor atualizado da causa em favor da Apelante.
9. A fruição exclusiva do bem por um dos copossuidores consubstancia o fato gerador da indenização traduzida no pagamento de aluguel, devido ao copossuidor desprovido da posse.
10. Instituída composse sobre imóvel indiviso, o compossuidor que não está na posse do bem tem direito de exigir indenização correspondente ao exercício da posse do imóvel comum pelo outro condômino que o ocupa e que dele frui com exclusividade, sendo essa obrigação decorrente da responsabilidade que cada copossuidor detém em relação aos demais pelos frutos que aufere da coisa, consoante dispõe o art. 1.214 do Código Civil.
IV. Dispositivo.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: artigos 166, inc. IV, e 167, § 1o, inc. II, e 1.214, do Código Civil; art. 80 do Código de Processo Civil.